Tribunal: TJDFT
Processo: 0714818-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Roberto Crispim da Silva –, rejeitara a impugnação que formulara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o afeta, cominando-lhe, ademais, o pagamento de honorários de sucumbência, fixados no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais). Objetiva o agravante, no ambiente de antecipação da tutela recursal, a suspensão do decidido na parte em que lhe imputara honorários de sucumbência, e, alfim, a reforma parcial do provimento arrostado, alforriando-o da cominação que lhe fora imposta. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a decisão agravada fora exarada em cumprimento de sentença lastreado no título judicial originário do mandado de segurança coletivo no 0704440-06.2022.8.07.0018, no qual se postulara o restabelecimento da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos – GARE aos servidores que incorporaram aludida vantagem antes da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Pontuara que, advindo o trânsito em julgado do provimento que assegurara a pretensão vindicada, os substituídos do Sindireta-DF passaram a instaurar cumprimentos individuais de sentença. Esclarecera que, no cumprimento individual de sentença coletiva subjacente, o agravado pretende receber R$46.622,06 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e seis centavos) a título de GARE retroativa. Consignara que, havendo sido intimado, apresentara impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, via de decisão que, ademais, condenara-o ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de verba de sucumbência, determinação que, segundo sustentara, viola o entendimento sumulado no enunciado no 519 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema Repetitivo no 408 daquele tribunal. Pontificara que a rejeição da impugnação que apresentara não poderia ensejar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, destacando que a discussão ora deflagrada não versa acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, tratando apenas da ilegalidade da fixação de honorários sucumbenciais quando é rejeitada e no montante indicado. Sustentara que os honorários do cumprimento de sentença são aqueles fixados em razão do valor da condenação ou proveito econômico obtido nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, não incidindo em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Instado a se manifestar se o agravado conformara-se com o teor da decisão agravada, em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus, o agravante atendera ao chamamento, esclarecendo que, em verdade, houvera dupla fixação de honorários de sucumbência, pois, a par da verba determinada na decisão arrostada, o Juízo do executivo já havia arbitrado honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ao admitir o cumprimento de sentença, pois se trata de executivo aparelhado por título coletivo. Dessarte, requestara o afastamento da verba fixada por derradeiro, por configurar bis in idem[1]. O instrumento encontra-se devidamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Roberto Crispim da Silva –, rejeitara a impugnação que formulara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o afeta, cominando-lhe, ademais, o pagamento de honorários de sucumbência, fixados no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais). Objetiva o agravante, no ambiente de antecipação da tutela recursal, a suspensão do decidido na parte em que lhe imputara honorários de sucumbência, e, alfim, a reforma parcial do provimento arrostado, alforriando-o da cominação que lhe fora imposta. Do alinhado ressoa que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença aviada em face da Fazenda Pública e aparelhada por título executivo coletivo, notadamente na hipótese em que já arbitrada a verba ao ser admitido o cumprimento de sentença por estar aparelhado por título advindo de ação coletiva. Alinhado o objeto do agravo, passo a apreciar a pretensão antecipatória que formulara o ente público agravante. Consoante a regulação legal processual vigorante, não sobeja controvérsia sobre o fato de que, no ambiente procedimental do cumprimento de sentença, expirado o prazo para pagamento voluntário do débito exequendo, são devidos honorários advocatícios pelo executado, consoante dispõem expressamente os artigos 85, §1o, e 523, §1o, do estatuto processual. Esse derradeiro dispositivo, ademais, fixara até mesmo o percentual a ser arbitrado. Sucede que, quando a parte executada é a Fazenda Pública, subsiste regulação específica, que, a seu turno, ressalva que somente são devidos honorários advocatícios em desfavor do ente fazendário se houver a formulação de impugnação, consoante a textualidade do §7o do artigo 85 do diploma processual, verbis: “Art. 85. (...) §7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.” Ou seja, em se tratando de cumprimento de sentença aviado em face da Fazenda Pública, a verba honorária pertinente à fase executiva é condicionada à subsistência de impugnação e, por certo, à rejeição do instrumento impugnativo. A exegese ora realizada encontra amparo em entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, apreciando a temática, enunciara que, “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios” (Súmula 519). Idêntico posicionamento fora adotado ao se apreciar a controvérsia representada pelo Tema Repetitivo no 408, oportunidade em que fixada a tese segundo a qual “Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”. Contudo, aludidos regramentos devem ser interpretados de forma sistemática e em compasso com a natureza do executivo movido em face da fazenda pública. Se se trata de executivo originário de título derivado de ação individual, os honorários advocatícios somente serão devidos se houver a formulação de impugnação, e sua rejeição, parcial ou total. A seu turno, se se trata de execução aparelha por título advindo de ação coletiva, os honorários advocatícios são devidos, independentemente do aviamento de impugnação (STJ, súmula 345). Nessa hipótese, contudo, fixados ao ser admitido o executivo, não serão devidos ao ser resolvida eventual impugnação advinda da fazenda pública, como sucedera na espécie. É que a verba honorária, em suma, incidirá somente uma vez, quer se trate de cumprimento de sentença a envolver particulares, quer se trate de cumprimento de sentença movido em face da fazenda pública, independentemente da natureza do título. A única ressalva é que, em situação de cumprimento de sentença aparelhado por título executivo advindo de ação coletiva, figurando a fazenda pública como obrigada, a incidência da verba não depende do aviamento de impugnação, porquanto, nessa hipótese, o patrono da parte credora enredará desforços e trabalhos além daqueles inerentes ao executivo advindo de título individual. Esse, aliás, o entendimento perfilhado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIMENTO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos especiais repetitivos, pacificou o entendimento de que não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Nos termos da Súmula 519 do STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1988414 SP 2022/0058220-3, Data de Julgamento: 15/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/01/2023) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 489, §1o, E 1.022 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FATOS DA CAUSA. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 519/STJ. 1. Tendo em vista que contra o acórdão recorrido não foram opostos embargos de declaração, a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC apresenta-se dissociada da situação existente nos autos, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. "Nos termos da Súmula 519/STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, 'na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios'."( AgInt no REsp 1928472/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/8/2021). 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1697937 RS 2020/0103153-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SÚMULA 519/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II ? Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.134.186/RS, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, a respeito da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença, firmou entendimento segundo o qual: a) são cabíveis em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se"; b) descabida a condenação quando rejeitada a impugnação; e c) devida a verba quando acolhida, ainda que em parte, a impugnação. III. Consoante a Súmula 519/STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". IV. Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI. Agravo Interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 1864374 SP 2019/0338647-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020) Assim é que, no caso concreto, a verba fixada ao ser resolvida a impugnação aduzida pelo agravante ressente-se de lastro. É que, na hipótese, ao ser deflagrado o executivo, o Juízo do executivo arbitrara verba honorária, e com lastro na base de cálculo efetivamente passível de parametrizá-la. Confira-se a textualidade de aludido provimento, verbis[2]: “(...) Diante do cumprimento da obrigação de fazer, recebo a obrigação de pagar. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0704440-06.2022.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual concedeu a segurança para anular o ato impugnado, determinando seja restabelecido o pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação, pelo valor indicado na planilha de ID 174410633. Retifique-se o valor da causa. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos -Tema 973/STJ). Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios, inclua-se Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360, no polo ativo. Manifeste-se o réu no prazo de 30 (trinta dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 161154938) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão. (...)” Como acentuado, se no cumprimento de sentença manejado em face de pessoa física ou jurídica privada são cabíveis honorários advocatícios desde o escoamento do prazo para pagamento voluntário, não subsistindo, contudo, estofo para arbitramento da verba ao ser rejeitada a impugnação formulada, em se tratando de pretensão executória aviada em face da Fazenda Pública, consoante construção interpretativa lógica e sistemática, inviável a fixação da verba ao ser resolvida, e rejeitada, a impugnação aviada pelo ente público, quando já fixada a verba ao ser admitido o executivo aparelhado por titulo executivo advindo de ação coletiva. Esse entendimento, inclusive, encontra lastro no que fora há muito firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de sua Corte Especial, no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.134.186/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, e julgado à luz do artigo 543-C, do CPC, como recurso representativo da controvérsia, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do ‘cumpra-se’ (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) Conforme pontuado, rejeitada a impugnação formulada pelo obrigado, não são cabíveis honorários advocatícios. É que, em suma, os honorários fixados para a fase executiva compreendem todos os incidentes processuais que poderão advir, notadamente a impugnação e eventuais recursos, e, conseguintemente, conquanto rejeitada, não é cabível o arbitramento da verba pelo juiz quando a pretensão é direcionada à Fazenda Pública e já houvera a fixação de verba atinente à fase executória, ao ser admitida, por se tratar de executivo aparelhado por título executivo. Desse alinhado emergem, pois, os pressupostos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo vindicado, tendo em conta a plausibilidade do direito invocado defronte a argumentação desenvolvida, e, outrossim, o risco de da negativa da tutela advir danos de improvável ou difícil reparação ao agravante no tocante à cominação lhe imposta. O efeito suspensivo, portanto, deve ser concedido. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da decisão agravada na parte em que cominara o pagamento de verba sucumbencial ao agravante. Comunique-se à eminente juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] - ID Num. 59281636 (fls. 12/16). [2] - ID Num. 174455981 (fls. 154/155), Cumprimento de Sentença no 0706523-58.2023.8.07.0018.